Tribunal: STF
Processo: ARE 1505041
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL N. 4.173/2016. ALEGADA MAUNTENÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BOSSOROCA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ART. 535, §8º, DO CPC. RETROAÇÃO DOS REAJUSTES NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO JUDICIAL. 



    . Na forma do art. 535, 8º, do CPC, se o acórdão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo incompatibilidade com a Constituição Federal de interpretação atribuída a lei ou ato normativo for posterior ao trânsito em julgado do título exequendo, a alegação de inexigibilidade da obrigação no cumprimento de sentença é descabida, devendo a questão ser debatida em ação rescisória. 



    2. Inexistindo comando implícito ou explícito na sentença coletiva quanto à retroação da revisão geral anual aos anos em que constatada a omissão, descabida a exigência de tal inclusão no projeto de lei encaminhado pela administração. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA” (fl. 5, e-doc. 45).



    Os embargos de declaração opostos foram para sanar omissão, sem efeitos infringentes. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE NATUREZA INTEGRATIVA. OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. 



    1. Os embargos declaratórios buscam suprir omissão (quando não há pronunciamento sobre ponto relevante), obscuridade (quando o julgado não permite compreender o pensamento que lhe está incorporado), ou contradição (possui fundamentos conflitantes), ou, ainda, para corrigir eventual erro material.



      2. A ausência de apreciação de alegação com base em fundamento diverso daquele oposto pela parte inicialmente não caracteriza omissão, mas inovação em sede de embargos declaratórios. 



    3. Constatada omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade da normal local, cumpre sanar o vício. Acolhimento parcial dos embargos, sem alteração do resultado do julgamento. 



    EMBARGOS DO MUNICÍPIO DESACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO” (fl. 5, e-doc. 55).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter sido contrariado o inc. X do art. 37 da Constituição da República.



    Esclarecem, inicialmente, que “o objeto da referida Ação, cuja Apelação foi citada na decisão acima transcrita, era a cobrança da revisão anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, para os períodos de 1998 a 2001. Essa revisão, para ocorrer, dependia de constituição em mora do ente público, a fim de que procedesse com a criação de lei prevendo a revisão. A constituição em mora se deu a partir de maio de 2002, ou seja, o ente público, a partir desta data deveria criar a legislação, a fim de garantir a revisão anual do período objeto do litígio, qual seja, 1998 a 2001” (fl. 5, e-doc. 59).



    Afirmam que “o objeto e os pedidos da Ação do processo de conhecimento eram referentes, justamente, ao período de 1998 a 2001. Assim, quando o ente público cumpre a obrigação de criar a legislação (Lei Municipal nº 4.173/2016), porém, não contempla o período em discussão, impossibilita a garantia do direito de revisão da remuneração previsto constitucionalmente. A lei, porquanto, vai de encontro ao estabelecido no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 59).



    Anotam que “a inconstitucionalidade pode ser observada na medida em que o teor das alíneas ‘a’ e ‘b’ do art. 1º da Lei nº 4.173/2016 estão em desacordo com o inciso X, do art. 37 da CF/1988, conforme referido” e que “a divergência relaciona-se ao trecho “revisão geral anual”, que não foi respeitada pela Lei nº 4.173/2016, ao estabelecer a incidência da revisão apenas a partir de 2017/2018, violando o direito constitucional dos recorrentes em ter a garantia da revisão anual de suas remunerações” (fl. 6, e-doc. 59).



    Sustentam que, “ao ser desconsiderado o período de 1998 a 2001, os servidores tiveram seu direito constitucional suprimido, por omissão do ente público, que se absteve de incluir o referido período, na legislação municipal nº 4.173/2016. Omissão esta caracterizada como parcial, tendo em vista que a legislação estabeleceu a revisão, porém, não de todo o período devido, descumprindo o comando constitucional, que determina a revisão geral e anual; e, também, a decisão judicial, que constituiu o município em mora, a fim de que criasse a legislação necessária para o cumprimento do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 59).



    Pedem a reforma da “decisão proferida em sede de Recurso de Apelação pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com o intuito de reconhecer a inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal nº 4.173/2016; e, garantir a aplicação da revisão geral anual das remunerações dos Recorrentes no período de 1998 a 2001, a partir da retroatividade da referida legislação, em conformidade com o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal; e, consequente, pagamento das diferenças salariais correspondentes” (fl. 7, e-doc. 59).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “Os recorrentes não indicaram o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão em relação às alegações de que, (I) ‘ao ser desconsiderado o período de 1998 a 2001, os servidores tiveram seu direito constitucional suprimido, por omissão do ente público, que se absteve de incluir o referido período, na legislação municipal nº 4.173/2016’, (II) ‘a legislação estabeleceu a revisão, porém, não de todo o período devido, descumprindo o comando constitucional, que determina a revisão geral e anual; e, também, a decisão judicial, que constituiu o município em mora’ e (III) deve ser reconhecida a inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal nº 4.173/2016 e sua retroatividade. 



    O artigo 37, inciso X1 da Constituição da República não contém comando normativo para sustentar tais alegações, que se referem, ao final, à extensão da Lei Municipal promulgada. 



    Ademais, o acórdão objurgado manteve a decisão que extinguiu a fase de cumprimento de sentença ‘uma vez que o título não tem eficácia executiva para condenar o executado ao pagamento de 1% de reajuste a partir de 1998’ (fls. 11/16 evento 3, PROCJUDIC14), o que não foi impugnado pelos recorrentes. 



    Incide, assim, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (fl. 3, e-doc. 64).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “não devem prosperar as alegações do Desembargador 1º Vice-Presidente do TJ/RS. Em relação ao primeiro ponto, de que não houve indicação do dispositivo constitucional violado nas alegações do Recurso Extraordinário, destaca-se que há clara indicação, durante todo o Recurso, de que a violação constitucional utiliza como base o artigo 37, inciso X, da CF/1988, especificamente, na parte final, em que consta a necessidade de revisão geral e anual da remuneração dos servidores” (fl. 4, e-doc. 67).



    Asseveram que, “da mesma forma, não prospera a argumentação do desembargador de que o artigo 37, inciso X, da CF/1988 não pode ser utilizado como base para a inconstitucionalidade arguida, não devendo, porquanto, ser mantida a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 67).



    Argumentam, ainda, que, “quanto ao terceiro ponto levantado, de que deve ser aplicada a Súmula 284 do STF por deficiência de fundamentação, também, não deve prosperar a alegação do Desembargador, uma vez que o Recurso Extraordinário não possui a deficiência alegada, pois foi devidamente fundamentado” (fl. 6, e-doc. 67).



    Pedem “seja dado provimento ao presente Recurso, para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, de forma a ser acolhido o Recurso Extraordinário, com apreciação do seu mérito, no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade levantada na Lei Municipal nº 4.173/2016, garantindo o direito constitucional de revisão geral e anual [art. 37, inciso X, CF/1988] dos servidores públicos do Município de Bossoroca/RS, no período de 1998 a 2001, com retroatividade da Lei Municipal nº 4.173/2016, a fim de aplicar o índice de reajuste no período referido” (fl. 7, e-doc. 67).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou: 



    “(...) como se depreende do acórdão lá prolatado, discutiu-se tão somente a ocorrência ou não de mora do Município diante da alegação de que os 30 (trinta) dias mencionados na sentença coletiva seriam para pagamento dos reajustes. Aquele colegiado refutou tal alegação, apontando que o prazo era apenas para o encaminhamento de projeto de lei. 



    Não houve naquele julgado, contudo, análise do teor do projeto encaminhado, tampouco discussão sobre o termo inicial dos reajustes. 



    Por outro lado, a interpretação que a parte apelante busca atribuir ao título judicial não prospera. 



    Da leitura da sentença e do acórdão proferidos na ação coletiva não há como reconhecer que a obrigação imposta exigia que o projeto de lei deveria estabelecer o reajuste anual com efeitos a partir de 1998. 



    Colhe-se do decisum que o juízo tratou somente de reconhecer a mora do Município quanto à ausência de revisão geral anual entre os anos de 1998 e 2001, tendo em vista que em demanda anterior com objeto semelhante (apelação nº 70010030005), tal período não havia sido contemplado. (...)



    Nesta toada, o reconhecimento da sentença da omissão do Município de Bossoroca no cumprimento do preceito inserido no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, revisão geral e anual de todos os vencimentos dos servidores municipais que deve acontecer a partir de 1998 evidencia tão somente o período em relação ao qual constatou-se a mora, não havendo comando explícito ou implícito no sentido de que o projeto de lei a ser encaminhado deveria estabelecer tal data como termo inicial dos reajustes. 



    Assim sendo, é caso de manutenção da sentença atacada” (fl. 3, e-doc. 45).



    Integrando o julgado recorrido, tem-se no acórdão proferido nos embargos de declaração:



    “Quanto aos embargos da parte autora, há de fato vício no acórdão, consistente em omissão, visto que foi expressamente apontado que a sentença se omitiu quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.173/16, o que não foi analisado. 



    Neste sentido, é de ser reconhecido o vício na sentença alegado no apelo, que pode ser sanado, contudo, de imediato, na forma do art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC. (...)



    O apelo da parte ora embargante girou em torno da alegação, em síntese, de que os reajustes da revisão geral anual devem ser pagos a partir do exercício em que se constatou a omissão, conforme art. 37, inciso X, da Constituição Federal, assim como determinado na ação coletiva, não havendo previsão legal de reajustamento pago em anos futuros.



    Nesta linha, embora não tenha havido menção específica à alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.173/2016, o fundamento adotado para rejeição da tese da parte apelante contempla inteiramente tal argumento, também o rechaçando.



    Observa-se que a tese, como lançada no apelo (evento 39, origem), diz respeito justamente à inobservância do art. 37, inciso X, da Constituição Federal 3 quando o Município, ao publicar a Lei Municipal nº 4.173/2016, fixa como termo inicial para pagamento dos reajustes os anos de 2017 e 2018. 



    Ocorre que, como referido, o objeto da ação coletiva foi justamente a apreciação da omissão do Município quanto ao referido dispositivo constitucional, não tendo havido, como apontado no acórdão ora embargado, determinação de que os pagamentos retroagissem ao ano de 1998. 



    Com efeito, o alcance da expressão 'revisão geral anual', para o caso concreto, foi estabelecido pelo titulo judicial de tal forma, razão pela qual o cumprimento do título, por si só, já afasta a alegação de inconstitucionalidade fundada no descumprimento da revisão geral” (fls. 2-3, e-doc. 55).



    A revisão do entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Municipal n. 4.173/2016). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS Nº 3.890 E 3.887/2016 DO MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege a revisão geral anual dos servidores do Município de Taquari, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.484.571-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2023. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS 3.890/2016 e 3.887/2016. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 18 E 30, I, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME. DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Ademais, os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo não foram debatidos no acórdão recorrido, o qual se limitou à análise de legislação local para reconhecer o direito ao reajuste dos servidores municipais e sequer foram opostos embargos de declaração. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Além disso, nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.466.674-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.5.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI 5.125/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.433.343-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.8.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora